Tribunal: TJDFT
Processo: 0730712-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pela agravante através dos derradeiros petitórios que formulara1, por meio do qual desistira deste agravo de instrumento, haja vista que as partes entabularam acordo na ação principal, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil, colocando termo ao inconformismo. Custas pela agravante. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Acudida essa diligência, operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID 39586287 e ID 39715335